Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM EXCESSO POR PERÍODO APROXIMADO DE 3 (TRÊS) ANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DECLARADO NULO NA SENTENÇA. FRAUDE DE TERCEIRO COM A UTILIZAÇÃO DE DADOS DA AUTORA. COBRANÇA VEXATÓRIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, em cujo conceito se insere a sociedade empresária ré é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).
2. O dano moral se relaciona com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3. O STJ consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema não provocado pelo consumidor aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos adotados para solução desses problemas privem tempo relevante do consumidor.
4. A cobrança de dívida decorrente de contrato fraudado por terceiro com a utilização indevida de dados da autora, mediante ligações telefônicas excessivas, pelo período de aproximadamente 3 anos, configura conduta abusiva e cobrança vexatória, mormente quando a consumidora tentou por todos os meios possíveis cessar o constrangimento, inclusive formalizando boletim de ocorrência junto à autoridade policial e reclamação contra a ré no Procon, presente, ainda, que a nulidade do contrato do qual derivou as cobranças foi declarada na sentença recorrida.
5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a parcial reforma da sentença, tão somente para acolher o pedido pertinente à compensação por danos morais, ora fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual melhor atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades da reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima da parte ofendida, caráter educativo e capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ACOLHER O PEDIDO PERTINENTE AOS DANOS MORAIS.